Tribunal: TCU
Processo: 043.573/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 434/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.573/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Elisa Correa Vieira (XXX.911.630-XX); Ana Lucia Rizzi (XXX.056.208-XX); Bernardo Dhein Picolotto (XXX.394.430-XX); Elisete Leonel Cortes (XXX.291.666-XX); Elizabeth de Mello Vasconcellos Teodoro (XXX.894.426-XX); Eraldo Aparecido Schiavi (XXX.408.268-XX); Fernanda de Oliveira Younes (XXX.788.229-XX); Giselle Aguiar de Carvalho (XXX.772.131-XX); Henrique Santos Guidi (XXX.966.828-XX); Ivanilde Silva Pinheiro Milhomem de Siqueira (XXX.351.191-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.